Tribunal: TJMT
Processo: 1043963-08.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1043963-08.2018.8.11.0041
RECORRENTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
RECORRIDO: LETÍCIA TALITA MORAES
Recurso Extraordinário em Apelação Cível n. 1043963-08.2018.8.11.0041
RECORRENTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
RECORRIDO: LETÍCIA TALITA MORAES
Do Recurso especial na Apelação Cível n. 1043963-08.2018.8.11.0041 (id 85285975)
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 85285975) interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 80196488):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL, ALÉM DO PERCENTUAL A QUE A PARTE AUTORA SE OBRIGOU A CUSTEAR COM RECURSOS PRÓPRIOS – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.
II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal.
(N.U 1043963-08.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 17.03.2021)
Opostos Embargos de Declaração foram rejeitados conforme acordão de ID 82615487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, que manteve, à unanimidade, a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no sentido de declarar a inexigibilidade do débito questionado pela recorrida, no valor de R$ 16.693,22 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos) e condenar a recorrente à restituição em dobro do valor cobrado a maior das mensalidades já pagas, correspondente à quantia de R$ 974,28 (novecentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos).
A recorrente sustenta violação dos artigos 4o da Lei n. 10.260/2001; 1o, 5 e 6o da Lei n. 9870/99; 31 e 36, X, da Lei n. 12.529/11; e 884 do CC, ao argumento de que o FNDE impôs trava sistêmica de forma unilateral e que a recorrida não está vinculada aos tetos implementados pelo MEC; que o contrato firmado com o FIES está adstrito ao aluno, mas o de prestação de serviços possui natureza bilateral e, na medida em que a IES presta o serviço, a contraprestação deve ser adimplida na integralidade. Assim, se o custeio proveniente de recursos do FIES não financia o valor integral contratado, o valor remanescente deve ser cobrado do aluno, conforme estipulação em contrato.
Por fim, a recorrente requesta pela suspensão deste processo ao argumento de que existe ação civil pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1a vara cível da comarca de Várzea Grande, na qual é discutida a celeuma sub judice.
Argumenta que, para evitar decisões díspares acerca da mesma situação fática, em nome da segurança jurídica, é necessário o sobrestamento desta ação individual até que seja julgada a ação coletiva retromencionada, nos moldes delineados no REsp 1110549/RS, firmando em sede de recursos repetitivos.
Recurso tempestivo (ID 85514998).
O preparo foi devidamente recolhido (ID 85307453).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, conforme ID 89150479.
É o relatório.
Decido.
1- Da - inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos – Distinguish ao julgado no REsp 1110549/RS – firmando em sede de recursos repetitivos (TEMA 60 STJ)
A parte recorrente fez expressa menção ao julgamento proferido no REsp 1110549/RS, no qual se fixou o entendimento no qual “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”.
A Câmara julgadora, todavia, quando do julgamento dos embargos de declaração (ID 82615487) negou o pedido em referência ao fundamento de que, além não estar amparado na previsão legal constante no artigo 313 do CPC, “ não se deve ignorar que a parte embargada tem o direito de ter prestada a tutela jurisdicional de forma célere, não sendo concebível deixa-la a mercê de uma ação que, embora promovida anteriormente, não logrou impedir as cobranças questionadas pelo autor, compelido que se viu a acionar o Poder Judiciário por sua própria iniciativa”.
Para além das razões ressaltadas, é preciso mencionar que a tese firmada no REsp 1110549/RS incide exclusivamente aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, pois se objetiva proteger a escolha da parte, que pode abdicar dos efeitos da sentença coletiva ao demandar ação individual.
Sobre o ponto, colaciono o seguinte aresto:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 200551010161509 PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO - AME/RJ. SUPOSTA INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS NO RESP No 1.353.801/RS E NO RESP No 1.110.549/RS JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. MATÉRIAS DIVERSAS. DISTINGUISHING. ART. 104 DO CDC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS CASOS EM QUE A AÇÃO COLETIVA É POSTERIOR À AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre registrar que não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp no 1.353.801/RS e no REsp no 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, na qual a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ. A simples distinção dos substituídos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e no mandado de segurança coletivo impetrado pela associação e, consequentemente, a distinção dos efeitos subjetivos da coisa julgada, já afasta a incidência dos julgados alegados.
2. Segundo já consignado na decisão ora agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida, na qual o Mandado de Segurança Coletivo no 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois.
3. Agravo interno não provido". (AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Na situação sub judice, a ação civil pública foi distribuída em 07.12.2016, já a ação individual da recorrida em 14.12.2018, dois anos depois, razão pela qual não prospera o pedido de suspensão, pois é nítida a intenção da parte em abdicar dos efeitos da ação coletiva que também discute o direito disposto nesta demanda.
Desta forma, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto realizada a devida distinção ao Tema 589, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2 - Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais - Súmulas 5 e 7 do STJ
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação ao artigo 4o da Lei n. 10.260/2001, 31 e 36, X, da Lei n. 12.529/11, 1o, 5 e 6o, da Lei n. 9.870/99, e 884 do Código Civil, a parte recorrente aduz a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE e a liberdade de que dispõe a universidade para estabelecer os reajustes de mensalidade, para, consequentemente reformar a decisão para declarar a legalidade dos débitos cobrados.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que (ID 80196488):
“[...] Além disso, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1o da Portaria no 4/2017/MEC:
“Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil – Fies.
I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).
II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, a fim de afastar o fundamento de que em virtude do tempo em que celebrado o contrato na recorrida não é possível cobrar-lhe eventuais reajustes de mensalidade, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. FUNDAMENTOS SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade em que se alega cobrança indevida pela instituição de ensino de diferença apurada entre a mensalidade e valor repassado pelo FIES. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido.
II - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado no julgado acerca da inaplicabilidade da alteração conferida à Lei n. 10.260/2001 em 01.12.2016, pois posterior ao contrato celebrado entre as partes, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
III - De todo modo, constata-se que o Tribunal recorrido assentou-se no acervo probatório dos autos, bem como nos contratos de financiamento estudantil celebrados pelos recorridos, para entender cabível a cobertura integral do custo estudantil.
IV - Assim, eventual debate para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, além dos contratos objeto da presente ação, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ. No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1385939, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2018; AREsp 1249378, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/03/2018.
V - Outrossim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre o paradigma apresentado.
VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1461217/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1043963-08.2018.8.11.0041 (id 85284954)
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 85284954) interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 80196488):
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL, ALÉM DO PERCENTUAL A QUE A PARTE AUTORA SE OBRIGOU A CUSTEAR COM RECURSOS PRÓPRIOS – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.
II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal".
(N.U 1043963-08.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 17.03.2021)
Oostos Embargos de Declaração foram rejeitados conforme acordão de ID 82615487.
O recorrente alega violação aos artigos e os art. 170, IV, § único e 209, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que o acordão atacado violou os princípios da livre iniciativa e autonomia universitária, pois realizou “um verdadeiro CONGELAMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES que culmina em estabelecer valores de semestralidade aos alunos que tenham obtido o FIES por meio de TRAVA NOS VALORES FINANCIADOS desde o período de 2015” (ID 85284954 - Pág. 29).
Ressalta ainda violação ao artigo 5o, XXXV, XXXVI, LV, e 22, I e XXIV, da Constituição Federal "haja vista que a controvérsia dos autos gira em torno do respaldo concedido pelo Poder Judiciário que possibilita o MEC/FNDE intervir diretamente nos valores de mensalidade escolar e nos reajustes que são realizados pela IES anualmente(...)ocupando a posição de verdadeiro legislador nos casos em que o imbróglio é travado, bloqueando cobranças de valores decorrentes do contratos firmados entre alunos e IES em favor de valores do Tetos estabelecido pelo MEC/FNDE” (ID 85284954 - Pág. 40).
Por fim requer a suspensão do feito, tendo em vista a existência de ação civil pública em trâmite que trata da controvérsia, nos termos do Tema 675 do STJ.
Recurso tempestivo e preparado (id 85307454 e id 85514998).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 89150480.
É o relatório.
Decido.
1- Do pedido de suspensão do feito (Tema 675 do STF)
A alegação da recorrente de necessidade de sobrestamento do feito em atenção ao Tema 675/STF não prospera.
Primeiro porque o Tema 675/STF discute “à luz dos arts. 1o, II; 5o, II e XXXV, da Constituição Federal, a possibilidade de suspensão de processo individual que veicule a mesma lide discutida em ação civil pública, no caso, a implantação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, como medida de política judiciária” (grifei).
Segundo porque, de acordo com o STF, “a controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional (...) ausência de repercussão geral da questão suscitada” (grifei).
Desta forma, é nítido que a controvérsia aqui discutida - (i)legalidade cobrança de residual das mensalidades em virtude de trava sistêmica imposta pelo FIES), além de diversa da disposta no Tema 675, possui natureza infraconstitucional, razão pela qual inviável o pedido de suspensão quanto a este ponto.
2- Da sistemática de repercussão geral – Violação ao artigo 5o, XXXVI e LV, da CF – Tema 660
A recorrente sustenta, dentre outras, a existência de ofensa ao art. 5o, XXXVI e LV, da Constituição Federal (violação aos limites da coisa julgada e ao princípio da ampla defesa).
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes qualificados quanto ao ponto impugnado.
3- Da sistemática de recursos repetitivos- Violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF – ausência de repercussão geral
A recorrente sustenta a existência de ofensa ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição). No julgamento do RE 956302 RG/GO (Tema 895) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma RE 956302 RG/GO (Tema 895), impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Da violação aos artigos 22 inciso XXIV, 170, § 2o, 207 e 209 da CF - ofensa reflexa.
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1o.12.2011. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do artigo 5o da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária deste Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 855302 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se a insurgência do decorrente no sentido de que "O Acórdão guerreado que acarreta prejuízo não somente financeiro, mas também abala a segurança jurídica das relações jurídicas e nos precedentes judiciais, haja vista que ao declarar a inexigibilidade de valores que decorrem da diferença oriunda de valores praticados a título de mensalidade escolar e o montante efetivamente alocado em financiamento, denominados TETOS/TRAVAS implementados pelo MEC/FNDE, há a imposição de congelamento de mensalidade escolar, com o consequente tabelamento de preço de serviço educacional que afrontam diretamente os artigos 5o, caput e incisos, XXXV, XXXVI e 22 inciso XXIV da CF (...) à ordem Econômica e Financeira no que tange à livre concorrência disposto no Art. 170, inciso IV, § único, bem como interfere diretamente no Art. 207 e 209 todos expressos na Constituição Federal. (ID 85284954 - Pág. 4/5)".
No entanto, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, Leis Federais 10.260/2001 e Lei 9870/99.
Para elucidar:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBRANÇA DO VALOR RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF).
2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1282138 AgR Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente) Julgamento: 08/02/2021 Publicação: 01/03/2021.
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
5 – Do pedido de efeito suspensivo
Em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Ante o exposto nego seguimento:
a) ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (Temas 660 e 885), bem como no inciso V do mesmo dispositivo (ofensa reflexa).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça